Tribunal: STF
Processo: RMS 32842
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. IMPUTAÇÃO. AFASTAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA POR FORÇA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.